Tribunal: TJDFT
Processo: 0751616-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, fixou multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$ 5.000,00. A agravante alegou cumprimento da obrigação judicial e pediu a exclusão ou redução da multa aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante cumpriu a obrigação de emitir nova fatura sem a cobrança de juros e correção monetária, afastando a necessidade de imposição de multa; e (ii) analisar a razoabilidade do valor fixado para a multa coercitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da obrigação determinada judicialmente não se verifica, pois a agravante permaneceu inerte quanto à emissão da nova fatura requerida, mesmo com intimação pessoal para cumprimento.
4. A multa coercitiva (astreintes) não constitui penalidade, mas medida inibitória destinada a compelir a parte ao cumprimento da obrigação, devendo ser proporcional ao objetivo visado.
5. O valor fixado é razoável e proporcional, observando a função coercitiva da multa, sem caracterizar enriquecimento sem causa, conforme dispõe o art. 537 do CPC.
6. A fixação da multa considerou a condição financeira do executado e a necessidade de estímulo ao cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa coercitiva deve ser mantida quando o devedor permanece inerte em relação ao cumprimento da obrigação judicial.
2. O valor das astreintes deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a função coercitiva da medida e a condição financeira do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: Não constam precedentes citados na decisão.